Tribunal: STF
Processo: RE 81682
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-21
Data de publicação: 1975-11-21

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. CONVERSÃO, NA SEGUNDA INSTÂNCIA, DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, PARA A FEITURA DE OUTRA PERÍCIA. DISSÍDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO § ÚNICO DO ARTIGO 14 DO DECRETO-LEI 3.365/41. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.